Tribunal: TJMT
Processo: 1005469-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005469-95.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA

GONCALVES
, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A).
GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (IMPETRANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), Douta Juíza Giselda Regina Sobreira de Oliveira da Segunda Vara Cível da Comarca de Colíder-MT (IMPETRADO), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (IMPETRADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA COLIDER LTDA - CNPJ: 26.572.941/0001-93 (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (LITISCONSORTES), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA COLIDER LTDA - CNPJ: 26.572.941/0001-93 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA, POR MAIORIA , NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA PARA QUANTIA CERTA – ATO JUDICIAL QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PENHORADO E BAIXA DO REGISTRO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM O IMPETRANTE – TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ANULAÇÃO DOS ATOS –
ORDEM CONCEDIDA
.

Constatada a inobservância do rito processual quanto a cientificação e/ou intimação do impetrante, na condição de terceiro e proprietário do bem imóvel penhorado no feito executivo, evidente a violação ao seu direito líquido certo.

Assim, de rigor a anulação dos atos expropriatórios.

Ordem concedida.

MANDADO DE SEGURANÇA (120) No 1005469-95.2021.8.11.0000

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATORA DESIGNADA:

EXMA. SRA. DESA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES

IMPETRANTE: LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO.

IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER

INTERESSADOS:

MANOEL CANDIDO CALDEIRA; COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA COLIDER LTDA; MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral da advogada Ana Flavia Gonçalves de Oliveira Aquino, OAB MT5494-O, pelo impetrante, bem como do advogado Fernando Tardioli Lucio de Lima, OAB/MT 28952/O, pelo terceiro interessado Manoel Cândido Caldeira.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por
LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
, contra a decisão proferida pela
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER,
ora impetrada, que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa de n.o 5-62.1993.811.0009 (Código de n.o 2323), manejada por Manoel Cândido Caldeira em face da Cooperativa Agropecuária Mista Colíder - COPERCOL, deferiu a adjudicação do imóvel urbano matriculado sob o n.o 6.658 no CRI de Colíder em favor do exequente e determinou a baixa nas constrições ainda existentes.

Para tanto, narra que, na data de 26.02.1992, a executada Cooperativa Agropecuária Mista Colíder – COPERCOL, através da Escritura Pública de Compra e Venda (registro R-02), adquiriu do Laticínio Líder Indústria e Comércio Ltda., o imóvel urbano matriculado sob o n.o 6.658 no CRI de Colíder.

Diz que, na data de 20.04.1994, a executada, conforme Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (R-09, datado de 15.09.1995), comprometeu ao impetrante a venda do imóvel matriculado sob o n.o 6.658 no CRI de Colíder.

Que ao tomar a posse do imóvel constituiu o Laticínio Aquino Ltda. (desenvolvendo a atividade de produção de queijos), tanto é assim que consta na matrícula inúmeras penhoras sobre ele incidentes (R-11 a R-24), decorrentes de verbas trabalhistas.

Salienta que, após anos de luta para honrar com todas as dívidas resultantes da sua atividade, foi surpreendido com a carta de adjudicação levada a registro (R-46, datado de 05.03.2021) na matrícula do imóvel, expedida pela autoridade impetrante, bem como com a baixa do registro R-09, no qual constava o compromisso de compra e venda firmado entre ele e a executada.

Aponta que, como na matrícula do imóvel não existe registro de penhora vinculada aos autos da execução (no qual não figurou como parte), não havia meios de ter conhecimento acerca de que o imóvel, a ele comprometido, era objeto de penhora.

Diz que somente tomou conhecimento da carta de adjudicação e da baixa do compromisso de compra e venda, em 11.03.2021, quando solicitou cópia atualizada da matrícula.

Narrados esses fatos, sustenta que, por não ter tido conhecimento da penhora do imóvel e não ter sido intimado previamente acerca da adjudicação, na condição de promitente comprador, a teor do disposto nos artigos 1.417 do Código Civil e 876 e 889 do Código de Processo Civil, seu direito líquido e certo para exercer o direito de preferência para efetuar a aquisição do imóvel, em igualdade de condições com o exequente, foi cerceado.

Afirma que os atos atacados são ilegais, arbitrários e teratológicos, uma vez que negam vigência ao direito de propriedade e afrontam os princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé contratual.

Ao final, pleiteou a concessão da liminar para suspender a decisão impetrada e, ao final, a concessão da segurança definitiva.

Ao analisar o pedido liminar do impetrante (id. 83491493 – págs. 1 a 3) e observando que a decisão atacada não se revestia de qualquer teratologia, ilegalidade ou arbitrariedade, indeferi a petição inicial e declarei extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 10 da Lei de n.o 12.016/2009, 485, inciso I, e 354 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o impetrante interpôs recurso de agravo interno (id. 84489487).

Ao julgar o recurso, por maioria e nos termos do voto-vista da eminente Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, 1a Vogal, esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, entendendo a viabilidade do mandado de segurança e que o impetrante, na condição de terceiro, não teria tido conhecimento da ação de execução por quantia certa e qualquer conhecimento da constrição, deu provimento ao recurso e concedeu a liminar pleiteada na inicial do mandado de segurança.

Intimado, o litisconsorte passivo MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA, na petição de id. 103570495 – págs. 1 a 27, aduz que, como a penhora do imóvel de matrícula de n.o 6.658 do 1o CRI de Colíder, aperfeiçoou-se em 15.03.2011, com a lavratura do auto de penhora e depósito (fl. 531 do processo executivo), o referido ato processual deve ser regulado pelo Código de Processo Civil de 1973.

Ainda, resumidamente, argumenta que a segurança não pode ser concedida pelos seguintes motivos:

i) a aquisição do imóvel pelo impetrante teria decorrido em evidente fraude à execução, eis que não há qualquer prova de adimplemento do contrato de compromisso de compra e venda por ele pactuado com a executada COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA COLÍDER LTDA.

Aponta que, como a averbação do referido compromisso de compra e venda (datada de 15.09.1995) ocorreu em data posterior à averbação premonitória (12.03.1993) proveniente da execução movida por MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA em desfavor da executada COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA COLÍDER LTDA., não há qualquer dúvida da prévia ciência do impetrante de que o imóvel
sub judice
poderia ser objeto de constrição judicial e utilizado para satisfação do crédito exequendo, o que, evidentemente, demonstra que a alienação ocorreu em manifesta fraude à execução (artigos 593 e 615-A do Código de Processo Civil de 1973);

ii) o artigo 889, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, não comporta aplicação no caso, como entendido no voto-vista, uma vez que o referido dispositivo não estipula a necessidade de se dar ciência ao compromissário comprador sobre a alienação de bens imóveis adquiridos por ele com má-fé e através de fraude à execução;

iii) ausência de direito líquido e certo em razão da inexistência de prova de adimplemento do compromisso de compra e venda, tanto é assim que, conforme certidão do oficial de justiça e da petição da executada nos autos da execução, restou comprovado a ciência do impetrante acerca da tramitação da ação executiva, eis que se responsabilizou pelo pagamento do crédito exequendo.

Também, comprovando que o impetrante tinha plena ciência da existência da ação de execução, reproduz o que ficou consignado no item 4 das condições do Contrato Particular de Compra e Venda de Produtos Alimentícios, celebrado igualmente pelo impetrante com a executada. Vejamos:

“4) As arrobas de gado negociadas, em havendo necessidade, o Vendedor autoriza deixá-las à disposição do Juiz de Direito da Comarca Colíder-MT., bem como, negociá-las com terceiras pessoas, quando a Vendedora deverá cientificar sua pretensão no prazo de quinze dias.”
;

iv) ignorando-se as evidências de fraude à execução, na hipótese do impetrante ter supostamente quitado o compromisso de compra e venda, pergunta:
“Excelências, por qual motivo nestes quase 30 anos desde a celebração do negócio jurídico, o Impetrante não ingressou com a adjudicação compulsória em face da Executada (CC, art. 1.418)?
“
; e

v) quanto à posse do bem, diferente da alegação do impetrante de que no local, através da empresa denominada “LATICÍNIO AQUINO LTDA”, desenvolvia atividade comercial, nos autos, observa-se que, além das certidões dos oficiais de justiça constarem que no local não havia qualquer estabelecimento empresarial, por meio da certidão específica da JUCEMAT (anexa) observa-se que o impetrante não figura como proprietário em seu quadro social.

Ainda, salienta que a própria autoridade coatora constatou em decisão interlocutória nos autos executivos (id. 65961223), proferida em 23.09.2021, que no contrato de compromisso de compra e venda, pelo qual o impetrante teria adquirido a área em questão, restou estabelecido expressamente a responsabilidade do impetrante/compromissário comprador em quitar o crédito do exequente MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA, ora litisconsorte passivo.

Ao final, requereu a improcedência da ação.

Notificada a autoridade coatora, foram prestadas as seguintes informações (id. 103736492 – págs. 2 a 15):

i)
(...), uma vez que, este juízo não vislumbrou óbice no deferimento do pedido de adjudicação formulado pelo exequente, pois, embora, existente na matrícula a averbação do compromisso de compra e venda, esta é posterior ao registro da presente ação que, como é sabido, a única finalidade, é impedir que o executado frustre a execução alienando voluntariamente seus bens em detrimento do exequente.”
; e

ii) que, como o impetrante formulou o mesmo pedido deste “writ” em manifestação apresentada na execução, depois de oportunizado o contraditório ao exequente, proferi decisão nos autos de origem (cópia da decisão ao id. 103736492 – págs. 4 a 15).

O impetrante, peticionou (id. 105280498 – págs. 1 a 14) e juntou documentos (ids. 105286950, 105286951, 105286954, 105286956 – págs. 1 a 55, 105286957, 105286961 – págs. 1 a 36, 105286963, 105286964 – págs. 1 a 16, 105286965, 105286968 – págs. 1 a 22, 105286970, 105286973 – págs. 1 a 3, 105286976, 105286978 – págs. 1 a 6, 105286980 e 105286981 – págs. 1 a 5), impugnando as informações prestadas pela autoridade coatora.

No id. 105286984 – págs. 1 a 11, o impetrante apresentou impugnação às informações prestadas pelo exequente Manoel Cândido Caldeira, ora litisconsorte passivo.

Já ao id. 106453497 – págs. 1 a 6, apresentando documentos (ids. 106453498, 106459950 – págs. 1 a 8, 106459951, 106459954 – págs. 1 a 5),

o impetrante chamou o feito a ordem e pleiteou o reconhecimento da nulidade dos atos coatores, uma vez que, em recente movimentação nos autos de origem, o exequente, ora litisconsorte passivo, ao juntar a Escritura de Compra e Venda lavrada no Cartório do 2o Ofício de Colíder, demonstrou que o título executivo extrajudicial é nulo de pleno direito.

Em seu parecer (id. 111097491), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação mandamental e a consequente denegação da ordem vindicada.

O impetrante, na petição de id. 111184951, impugnou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS

FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO, OAB MT5494-O
, E FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA, OAB/MT 28952/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO DOS SANTOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto a questão de ordem levantada pelo impetrante ao id. 106453497 – págs. 1 a 6, eis que a presente via do mandado de segurança não é instrumento adequado para analisar alegada nulidade do título executivo dos autos de origem.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se a Excelentíssima Senhora Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito, ora impetrada, ao deferir a adjudicação do imóvel penhorado em favor do exequente nos autos da Ação de Execução para Pagamento de Quantia Certa contra Devedor Solvente de n.o 5-62.1993.811.0009 (Código de n.o 2323), movida por Manoel Cândido Caldeira em face de Cooperativa Agropecuária Mista Colíder Ltda., sem, contudo, intimar o impetrante para, em tese, exercer direito de preferência (sob o argumento de que teria formalizado contrato de compromisso de compra e venda com a executada), proferiu decisão teratológica, ilegal ou arbitrária que ampare o direito perseguido neste “mandamus”.

Em suas razões, o impetrante LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO sustenta que, por não ter tido conhecimento da penhora do imóvel e não ter sido intimado previamente acerca da adjudicação, na condição de promitente comprador, a teor do disposto nos artigos 1.417 do Código Civil e 876 e 889 do Código de Processo Civil, seu direito líquido e certo para exercer o direito de preferência para efetuar a aquisição do imóvel, em igualdade de condições com o exequente, foi cerceado.

Afirma que os atos atacados são ilegais, arbitrários e teratológicos, uma vez que negam vigência ao direito de propriedade e afrontam os princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé contratual.

Nenhuma razão assiste ao impetrante.

Como cediço, o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica
de plano
decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo e não seja amparado por habeas corpus ou habeas data.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO MOVIDA POR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, § 3o, DO CPC/73. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente, Estado do Mato Grosso do Sul, contra decisão que determinara que arcasse ele com a antecipação dos honorários periciais decorrentes de perícia médica requerida por parte beneficiária de assistência judiciária, em Ação de Indenização por Danos Morais.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal" (STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 05/12/2017).

IV.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo.

V. No caso, ainda que o ato judicial tido como coator não seja impugnável mediante Agravo de Instrumento, em consonância com o previsto no art. 1.015 do CPC/2015, as questões decididas na fase de conhecimento que não comportarem o referido recurso não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC/2015.

VI. A tese firmada, em sede de recurso representativo da controvérsia, no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2018), não altera o entendimento expendido, na decisão agravada, uma vez que, no presente caso, não se verifica prejuízo, pelo reexame da questão no recurso de apelação. Indemonstrada, na hipótese, decisão judicial teratológica ou flagrantemente ilegal.

VII. Incidência, in casu, da Súmula 267/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Nesse sentido: STJ, RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 61.596/MS, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)” (Grifo nosso);

Nesse passo, tenho que a decisão impetrada, proferida em um processo de execução que tramita por quase 30 (trinta) anos, repito eminentes pares, quase 30 (trinta) anos, ao deferir a adjudicação do imóvel urbano, matriculado sob o n.o 6.658 no CRI de Colíder, ao exequente e determinar a baixa das constrições ainda existentes,
não padece
de qualquer teratologia, ilegalidade ou arbitrariedade,
verificável de plano
, para amparar o presente “writ”, na medida em que a decisão impetrada está fundamentada e lastreada no direito do exequente em receber seu crédito.

Ainda, evidenciando a improcedência da via mandamental, também está o fato
de que o impetrante fundamenta o direito invocado por não ter tido conhecimento da penhora e não ter sido intimado da adjudicação
, o que, na sua ótica, teria cerceado seu direito de preferência para efetuar a aquisição do imóvel, em igualdade de condições com o exequente.

Contudo, tal tese, além de não atestar o direito líquido e certo alegado, não pode ser acolhida, haja vista que:

i) ao contrário do que tenta fazer crer, da análise dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (id. 81935998 – págs. 1 a 2) e da certidão lavrada pelo oficial de justiça (id. 81940455 – pág. 210), observa-se claramente que o impetrante
tinha pleno conhecimento da execução e evidentemente da penhora
.

Tanto é assim que no Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de id. 81935998, o impetrante
assume
a responsabilidade de promover o pagamento de diversos compromissos assumidos pela executada.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do referido contrato:

“2) Em pagamento da transação, o Comprador assume diversos compromissos assumidos pela COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA COLIDER LTDA., ...”

Por sua vez, na certidão do oficial de justiça de id. 81940455 – pág. 210, ao proceder com a penhora de bens da cooperativa/executada, foi certificado a seguinte afirmação dos seus cooperados:

“... .
As demais pessoas
foram unânimes em afirmar que não possuem os animais, que na negociação toda, teria assumido a referida dívida o Sr.
LUCIANO TOMÁZ DE AQUINO
, o qual se encontra residindo em Cuiabá-MT, Que em torno de 150 (cento e cinquenta vacas), estariam em poder do mesmo.”
(Grifo nosso).

ii) o Compromisso de Compra e Venda do Imóvel na matrícula (R-09) foi registrado
posteriormente
ao registro da existência da ação de execução (autos de origem) (id. 81940461– pág. 7), de modo que, considerando que a averbação premonitória tem como finalidade tornar público a existência de uma ação de execução (cujo objetivo é evitar a alienação dos bens do executado para eventual e futura satisfação da obrigação),
o exequente tem o benefício da presunção absoluta de conhecimento pelo terceiro adquirente da pendência do processo e evidentemente de qualquer penhora.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA ACERCA DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. CABIMENTO. FRAUDE DE EXECUÇÃO. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Esta Segunda Seção decidiu recentemente que "tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso". (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012).

2.
Havendo prévio registro imobiliário, o credor tem o benefício da presunção absoluta de conhecimento pelo terceiro adquirente da pendência de processo.

3. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se "letra morta" o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014).

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp 655.000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 23/06/2015)” (Grifo nosso).

Não fosse suficiente, refutando de vez a alegada existência de direito líquido e certo do impetrante, há que se considerar que, conforme pacífica orientação jurisprudencial, a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação de execução, configura a hipótese de fraude à execução, o que, à toda evidência,
não deve ser chancelada nestes autos
.

A propósito, acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS O REGISTRO DE EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO - SÚMULA 375/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. ARGUMENTAÇÃO SUSCITADA NO APELO ESPECIAL NÃO DEBATIDA DIRETAMENTE NO ARESTO. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 211/STJ. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO NOVO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Conforme a Súmula 375/STJ, a aquisição de imóvel com averbação em sua matrícula de existência de execução presume a má-fé na efetivação da alienação, caracterizando fraude à execução. Essa conclusão do acórdão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ.

2. O argumento no sentido de que teriam sido constritos bens superiores à dívida e, portanto, não seria caso de reconhecimento de fraude à execução com a alienação do imóvel, não foi objeto de apreciação no acórdão. Essa constatação atrai a aplicação da Súmula 211/STJ, por ausência de prequestionamento.

3. Consoante orientação do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (AgInt no AgInt no AREsp 1.431.916/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1765979/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021)” (Grifo nosso).

Ainda, nesse mesmo sentido e afastando a hipótese da presunção de boa-fé do impetrante ao realizar o contrato de compromisso de compra e venda com a executada, vejamos o precedente deste Sodalício, de relatoria da eminente Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – CONEXÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – REGISTRO MERAMENTE INFORMATIVO – INEXISTÊNCIA DE EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

A averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo executivo no registro público do imóvel litigioso.
Tal anotação não consiste em pré-penhora, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.

Recurso desprovido.

(N.U 1000895-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)” (Grifo nosso).

Nesse contexto, sem que seja possível, de plano, assacar a decisão impetrada de teratológica, ilegal ou abusiva, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante.

E ainda que não se considere os fundamentos acima adotados, a meu ver e sacramentando a total improcedência deste mandado de segurança, há que se registrar que, ao mesmo tempo do ajuizamento deste remédio constitucional, o impetrante manifestou nos autos de origem impugnando a adjudicação do imóvel, cuja impugnação foi recebida pela Juíza singular, ora impetrada, como
exceção de pré-executividade
.

Assim, tendo em conta que a decisão que julga a exceção de pré-executividade, é passível de recurso apropriado e com efeito suspensivo, a improcedência deste mandado de segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente mandado de segurança, extinguindo-o nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(1o VOGAL)

Egrégia Turma:

Após receber memoriais e o voto da eminente Relatora adianto que ouso divergir para manter a convicção já exteriorizada quando do julgamento do agravo interno interposto pelo ora impetrante em face da decisão que indeferiu a petição inicial.

Explico.

Como já relatado, a insurgência reside no ato praticado pela MMa Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, ao proferir decisão nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa de n.o 5-62.1993.811.0009 (Código de n.o 2323), ajuizada por Manoel Cândido Caldeira em face da Cooperativa Agropecuária Mista Colíder - COPERCOL, que deferiu a adjudicação do imóvel urbano matriculado sob o n.o 6.658 no CRI de Colíder em favor do exequente e determinou a baixa nas constrições ainda existentes.

Para tanto, aduz que foi autorizada não só a adjudicação do imóvel urbano matriculado sob número 6.658 no CRI de Colíder, que lhe foi comprometido por meio de Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com a COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA COLIDER LTDA – COOPERCOL, como também a exclusão do Registro R-09/M6.658, onde constava a informação da avença, sem que o impetrante fizesse parte daquela demanda ou fosse cientificado tanto da constrição e expropriação.

Aponta que a penhora realizada nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n. 5-62.1993.811.0009, Código n. 2323, que tramita atualmente pela 2a Vara de Colíder, sequer foi averbada à margem da matrícula, deixando, assim, de se dar conhecimento não só a ele, mas à terceiros também.

Elucida que em 26.02.1992, a executada Cooperativa Agropecuária Mista Colíder – COPERCOL, através da Escritura Pública de Compra e Venda (registro R-02), adquiriu do Laticínio Líder Indústria e Comércio Ltda., o imóvel urbano matriculado sob o n.o 6.658 no CRI de Colíder, sendo que, em 20.04.1994, a executada, conforme Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (R-09, datado de 15.09.1995), comprometeu ao impetrante a venda do imóvel matriculado sob o n.o 6.658 no CRI de Colíder, quando, ao tomar a posse do imóvel, constituiu o Laticínio Aquino Ltda., desenvolvendo a atividade de produção de queijos, o que incidiu, inclusive, penhoras sobre a matrícula (R-11 a R-24) decorrentes de verbas trabalhistas.

Nesse trilhar, defende que, a teor do disposto nos artigos 1.417 do Código Civil e 876 e 889 do Código de Processo Civil, seu direito líquido e certo para exercer o direito de preferência para efetuar a aquisição do imóvel, em igualdade de condições com o exequente, foi cerceado, de modo que os atos atacados são ilegais, arbitrários e teratológicos, uma vez que negam vigência ao direito de propriedade e afrontam os princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé contratual.

Como de conhecimento desta Turma, a petição inicial foi indeferida pela nobre Relatora, o que ensejou a interposição de agravo interno pelo impetrante, onde, por ocasião do julgamento, por vislumbrar a viabilidade do presente
mandamus
, pedi vistas dos autos para divergir do posicionamento, ocasião em que o entendimento da maioria foi pelo provimento ao recurso e concessão da liminar pleiteada.

Na condição de litisconsorte passivo, MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA manifestou-se no id. 103570495, pugnando pela denegação da ordem, ressalvando que a averbação do referido compromisso de compra e venda (15.09.1995) ocorreu em data posterior à averbação premonitória (12.03.1993), o que levaria a ciência da constrição pelo impetrante, de modo que a sua insurgência nesse momento configura fraude à execução e, por consequência, afasta o alegado direito líquido e certo, eis que ausente qualquer prova acerca do adimplemento do compromisso de compra e venda.

Já a autoridade coatora prestou suas informações no Id. 103736492, enquanto que a douta a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo não conhecimento da ação mandamental e a consequente denegação da ordem vindicada (id. 111097491), o que foi impugnado pelo impetrante no id. 111184951.

Com a máxima vênia, o entendimento acerca da aplicação do Verbete Sumular 267 do Superior Tribunal de Justiça foi superado por ocasião do julgamento do agravo interno, eis que sedimentado pela maioria desta egrégia Turma de que na hipótese dos autos a regra aplicável é aquela estabelecida na Súmula n.
202 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que
"a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso"
.

Eis a ementa do julgado:

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA PARA QUANTIA CERTA – ATO JUDICIAL DE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PENHORADO E BAIXA DO REGISTRO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM O IMPETRANTE – TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 202 - DECISÃO QUE EXTINGUIU DE PLANO O MANDAMUS REFORMADA – URGÊNCIA E PERIGO DA DEMORA VERIFICADOS – LIMINAR CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO. De acordo com a Súmula 202 do Superior Tribunal de Justiça, "a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso". A incidência do aludido verbete contempla "tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível", pois a "condição de terceiro pressupõe o desconhecimento e ausência de manifestação no processo" (STJ - RMS: 50858 DF 2016/0112764-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017), sendo essa a hipótese dos autos, visto que o impetrante, ora agravante, não teve a oportunidade de impugnar o ato judicial.”
(TJ-MT 10054699520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/09/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

Nesse norte, mantenho o entendimento no sentido de que, uma vez ausente a cientificação do ora impetrante para se manifestar sobre a veracidade dos fatos alegados pela executada nos autos principais, certo é que figura como terceiro interessado.

Assim passando a análise do mérito, os autos revelam que depois de longo tempo de tramitação da execução para entrega de coisa o exequente Manoel Candido Caldeira requereu, em 25/01/2010, a conversão da ação de execução para quantia certa (fls. 151/162 do Id 81940459) e, após a citação da cooperativa devedora para pagar a importância devida, sobreveio a penhora do imóvel urbano matriculado sob número 6.658 no CRI de Colíder – Auto de Penhora acostado no Id 81940459 – fl. 115/116 –, onde, como apontado pelo impetrante, o Oficial de Justiça responsável pelo mister certificou a existência do registro de compra e venda na matrícula do imóvel, sem que o proprietário/impetrante fosse cientificado e/ou intimado para se manifestar (fl. 117 do Id 81940459).

Já à fl. 202 do Id 81940459 verifica-se que o juízo a quo oficiou ao Cartório de Registro de Imóveis de Colíder e solicitou certidão atualizada da matrícula n. 6658, que aportou às fls. 03/15 do Id 81940461, apresentando os seguintes registros: aquisição do imóvel urbano pela COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA COLIDER LTDA, em 26/02/1992 (R-02/-M6658); citação da cooperativa, em 12/03/1993, proveniente dos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n. 4754/1993 ajuizada por Manoel Candido Caldeia (R-05/-M6658); registros de penhoras oriundas de outros feitos em face da COOPERCOL (R-06/-M6658; R-07/-M6658; R-08/-M6658 e R-09/-M6658).

Ato seguinte é o registro R-09/-M6658 do contrato de compra e venda, datado de 15/09/1995, onde a cooperativa se comprometeu a vender ao ora impetrante Luciano Lima Thomaz de Aquino o imóvel (posteriormente adjudicado), seguindo-se outras anotações

de penhoras não só da COOPERCOL, como também da empresa Laticínio Aquino de propriedade do impetrante (R-10/-M6658 a R-24/-M6658), sendo que as oriundas de dívidas trabalhistas do Laticínio Aquino, em sua grande maioria, foram devidamente baixadas, conforme R-24/-M6658 a R-44/-M6658.

Também é possível observar por meio do ID 81940462, que a executada COOPERCOL manifestou sua concordância com o pedido de adjudicação do bem penhorado (fls. 130/131), o que resultou na decisão de fls. 142/143 onde a magistrada, tida como autoridade coatora, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, deferiu a adjudicação do bem, mediante a lavratura do respectivo ato, bem como as baixas das constrições existentes na matrícula n. 6.658.

Ato contínuo, sem qualquer ciência do impetrante, a Carta de Adjudicação foi levada a registro na matrícula 6.658 CRI de Colíder (R-46), na data de 05/03/2021, procedendo-se a baixa do Compromisso de Compra e Venda firmado entre a COPERCOL e o IMPETRANTE/embargante, objeto da R-09/M6.658, resultando, assim, no ato combatido no presente mandado de segurança.

Por essa razão é que ouso discordar da ilustre Relatora, por entender que, embora haja registro da execução demandada contra a COOPERCOL, efetuado em 1993, essa ação dizia respeito a persecução de coisa certa, ou seja, de 4.500 (quatro mil e quinhentas) arrobas de gado.

Por sua vez, o contrato de promessa de compra e venda foi averbado em 1995, e não há nos autos qualquer comprovação, determinação ou requerimento que demonstre que o impetrante teve ciência da constrição e/ou adjudicação do imóvel, sendo evidente que, na condição de terceiro e estranho à lide, sua esfera patrimonial foi diretamente atingida, uma vez que o contrato de compromisso de compra e venda firmado com a executada e devidamente registrado, tem efeito
erga omnes
.

Vale ressaltar que, depois da a conversão da ação de execução de entrega de coisa certa para quantia certa (fls. 151/162 do Id 81940459) o Auto de Penhora acostado no Id 81940459 – fl. 115/116, sequer foi anotado na matrícula do imóvel.

E mais, após a concordância da executada COOPERCOL, a magistrada, tida como autoridade coatora, deferiu a adjudicação do bem, mediante a lavratura do respectivo ato, bem como as baixas das contrições existentes na matrícula n. 6.658, sem determinar a intimação do impetrante sobre tais atos, não levando em conta os efeitos erga omnes do contrato de compra e venda regularmente registrado, que dispensa dilação probatória.

Por outro lado, o impetrante demonstra que constituiu no imóvel o Laticínio Aquino Ltda., onde desenvolveu a atividade de fabricação de queijos e promoveu benfeitorias, e na matricula em questão consta penhoras decorrentes de verbas trabalhistas (R-11 a R-24), enquanto que aquela vinculada à execução não foi gravada na matricula 6658 de Colíder até então (Id 81940452).

Antes do registro do contrato de compra e venda havia sim o registro de citação da executada (R-05/M-6658) efetuado em 12.3.93, mas como já dito, dava conhecimento sobre a ação de execução para entrega de coisa certa, travada entre Manoel Candido Caldeira e Cooperativa Agropecuária Mista Colíder – COOPERCOL.

Entretanto foi dado baixa nesse registro de citação em 31/10/2019 por meio da AV-36/M-6658.

Por tudo isso, conclui-se que não havia meios de o impetrante saber que o imóvel a ele prometido havia sido objeto de penhora e posterior adjudicação, em processo de execução que não figurou como parte, e cujo objeto era a entrega de arrobas de gado e não o imóvel em questão conforme processo acostado a inicial (Cód. 2323).

Tanto que somente em 11/3/2021, ao solicitar cópia atualizada da matricula, é que tomou conhecimento da adjudicação do imóvel e da baixa do compromisso de compra e venda.

Nesta senda, se o impetrante não foi cientificado da alienação na condição de promitente comprador do imóvel, tampouco que lhe foi oportunizado o direito de preferência, o menosprezo aos aspectos formais expressamente estabelecidos pelo Código de Processo Civil revela ilegalidade do ato tido como coator.

Até porque, por analogia, o artigo 903, §1o, inciso II, do CPC é claro ao estabelecer que a arrematação poderá ser considerada ineficaz se não observado o disposto no §1o do art. 804, que preconiza:

“Art. 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado.

§ 1o A alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou de cessão registrada será ineficaz em relação ao promitente comprador ou ao cessionário não intimado.”

Assim, diante de todo o exposto e com a máxima vênia à nobre Relatora,
CONCEDO
a ordem vindicada, a fim de cassar a eficácia dos atos coatores que determinaram a expedição da Carta de Adjudicação (R-46/M-6.658) e a baixa do Compromisso de Compra e Venda (AV-44/M-6.658), procedendo-se, por consequência, o revigoramento do registro R-09/M-6.658 à margem da matrícula no. 6.658 do CRI de Colíder.

É como voto

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Turma:

Em sessão pretérita acompanhei a divergência instaurada pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, e nesta oportunidade mantenho o meu entendimento em vista das peculiaridades do caso.

O impetrante em nenhum momento foi intimado a respeito da Execução, que, ademais, primeiro era para entrega de coisa certa e depois passou a ser por quantia certa. E a não realização de referido ato processual retirou-lhe o direito de apresentar defesa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL)

Eminentes pares:

Mantenho o raciocínio que desenvolvi no voto por ocasião do julgamento do agravo regimental, no sentido de denegar a segurança.

Observo que o impetrante tem meios processuais adequados, aliás mais de um, para desconstituir esse ato jurídico decorrente da adjudicação, inclusive para reclamar eventual indenização por benfeitorias que tenha efetuado no imóvel.

Assim, se tem meios processuais adequados seja anulação do ato de adjudicação, seja para exercer o direito de preferência, inclusive há ação nominal adequada para defesa desses atos, sinceramente, prefiro preservar o mandado de segurança para aquelas hipóteses em que há
violação de direito líquido e certo e que a parte se vê impossibilitada processualmente de exercer o seu direito, o que não me parece o caso.

Eventual direito que possa ter, aí não estou discutindo o mérito do direito invocado, mas exatamente a utilização do Mandado de Segurança contra ato judicial.

Mantenho ao meu entendimento de que o
mandamus
deve ser reservado para aquelas hipóteses marcadamente teratológicas que, inclusive, possa aniquilar o direito da parte. O que não é, ao menos na minha visão processual, o caso.

Desse modo, acompanho a eminente relatora, com a devida vênia.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(4o VOGAL)

Senhor Presidente,

Estava convicto do meu posicionamento, contudo, realmente não era tão simples como parecia no Agravo Interno.

No Agravo Interno acompanhei a divergência exatamente para o processamento do mandado de segurança.

Agora, pelo voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges não deveríamos ter acolhido o agravo interno, ao revés deveria ter morrido no ninho como tinha feito a Desembargadora relatora.

Mas hoje para não acolher esse mandado de segurança estaria contrariando aquele voto no agravo interno prolatado pela Desembargadora Antônia Siqueira.

Concordo plenamente com a tese e com a sustentação do Desembargador Guiomar, mas em face daquele agravo interno penso que hoje essa tese fica incoerente.

Com essas considerações, peço vênia a eminente relatora para apreciar o mandado de segurança e acompanhar a divergência aberta pela 1a vogal, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

É como voto

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (5o VOGAL)

Egrégia Turma:

Conforme salientado pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges, existe outro remédio processual que não o mandado de segurança que tem o rito estreito e não seria a via adequada.

No entanto, essa matéria, como bem frisado, já foi ultrapassada quando nós admitimos o mandado de segurança anteriormente, como cita Rui Cirne Lima: “Não se pode não querer o que você quis, pode-se deixar de querer”.

A questão é que realmente pode ter remédio adequado (
querela nullitatis
, declaratório de nulidade), mas a celeridade do processo, a celeridade do direito não nos permite isso. Temos hoje um mandado de segurança em que a parte alega “não foi intimada para o ato!”.

Sabemos que ninguém pode ser desprovido de bens sem o devido processo legal e a sua participação, portanto, temos um fato comprovado.

Não digo que esteja certo porque anula-se for falta de um ato pessoal de intimação.

Anulando-se esse ato não significa que se anulou a execução, ao contrário, os autos voltam ao status quo para intimação da parte a fim de que exerça o seu direito de defesa e se prossiga a execução.

Como “remédio” podemos tomar “A”, “B” ou “C”, contudo, como já estamos com remédio “A” numa fase bem avançada, que apesar de não ser o melhor, é uma solução, porque constatamos que existe uma nulidade, existe a falta de intimação, um fato.

Se intimado se chegaria ao mesmo resultado, somente com o andamento processual e todas as suas nuances para saber se o impetrante tem direito, pois somente assim entraria no mundo fático, como mencionado pela relatora: se pagou ou não.

Mas o certo é que o impetrante tem um contrato de compra e venda registrado e isso tem que ser respeitado. Se cumpriu, se há nulidade, somente com a sua participação e defesa no processo para sabermos.

Concordo com o entendimento do Desembargador Guiomar Teodoro Borges que realmente esse
mandamus
poderia ter sido extinto no início, também como disse o Desembargador Carlos Alberto, já que o impetrante tem outros remédios e deveria ter oposto outras ações, mas isso é uma formalidade processual.

O mandado de segurança não é um mal, mas um direito líquido e certo de ser não ser intimado.

Como não foi intimado, poder-se-ia dizer vai para uma
querela nullitatis
, uma ação ordinária para isso, mas constatamos que não a parte “não foi intimada”, até a própria relatora admite isso.

Se decidirmos, o impetrante não teria direito e seria vencido, porém isso é matéria meritória de uma ação precisa voltar a ser discutida em 1o grau com análise do acervo fático probatório.

Em exame, estamos com um fato bem curto, qual seja, a parte foi ou não intimada? Não foi e tinha que ser intimado.

Portanto, o remédio é este, ainda que tivéssemos outros e, como sou um juiz de resultado, prezo mais o resultado do que a fórmula.

Peço vênia a relatora, concordo com seu posicionamento de que existem outros remédios pelas vias ordinárias, mas não foram utilizados, e agora para anular tudo e recomeçar, serão mais 30 anos. Então, pelo cansaço, pelo prazo e pelo remédio dado que surtirá efeitos, ficarei com a praticidade.

Diante do exposto, peço vênia a relatora para acompanhar a divergência.

É como voto.

EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020:

ORDEM CONCEDIDA, POR MAIORIA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022